Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-11.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. EM DOBRO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidora que aceitou oferta de cartão de crédito simples e posteriormente verificou desconto, não autorizado, na margem consignável de seus proventos referentes a cartão de crédito diverso do pactuado. Após tentativas frustradas de resolver administrativamente ajuizou a presente demanda em que, por omissão do réu, não foi efetivada a prova grafotécnica confirmando-se a fraude e necessidade de devolução dos valores retidos injustamente, bem como condenou o Banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais sofridos.
2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese, trata-se de responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ). Assim, a expedição não autorizada de cartão de crédito consignado nome da autora, com a ocorrência de descontos em seus proventos, autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e o ressarcimento de valores na forma dobrada.
4. A instituição financeira deve compensar o dano moral suportado pelo consumidor quando promove descontos na remuneração de pessoa com quem não celebrou este tipo de contrato, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada nas relações bancárias.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
6. Apelo não provido.